Tribunal: TJDFT
Processo: 0701511-67.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VETOR ANTECEDENTES VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. VETORES CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo, a condenação é medida que se impõe.

2. As condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser consideradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorizar os vetores personalidade ou conduta social do agente.

3. Recurso conhecido e provido.